Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-52.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000595-52.2020.8.11.9005
IMPETRANTE: EVALDO FERNANDES PRADO
IMPETRADO: MAGISTRADO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL – DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO
LITISCONSORTES: JUCYELLIL RIBEIRO PEREIRA, HENRIQUE SERGIO DORILEO DE PAULA e ALEXANDRA DORIELO DE PAULA
Vistos, etc.
Reconheço no presente mandado de segurança o meu impedimento, nos moldes descritos no artigo 144, IV do NCPC, pela razão do impetrante Evaldo Fernandes Prado ser meu tio, o que me impossibilita de atuar no mesmo, nos moldes abaixo redigidos:
“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;”
ISTO POSTO, determino a redistribuição do feito a um dos juízes que compõe a TRU, com as baixas pertinentes, anotando-se no feito o meu impedimento.
Às providências, com urgência pelo fato de existir pleito de liminar nos autos.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator